Tribunal: TJES
Processo: 0022444-83.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022444-83.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELSON FERREIRA DA CRUZ FILHO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTO DE DIAS NÃO TRABALHADOS – LICENÇA MÉDICA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não configurado o ato ilícito no agir da administração pública, deve ser rejeitado o pedido de dano moral por ausência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022444-83.2005.8.08.0024

APELANTE: NELSON FERREIRA DA CRUZ FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por NELSON FERREIRA DA CRUZ FILHO, ora Apelante, em face do IESP – INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA, autarquia estadual extinta e posteriormente sucedida nos autos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, visando a condenação deste ao pagamento de dias de trabalho indevidamente descontados, além de indenização por dano moral.

Pela r. sentença de fls. 404/405, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 410/413, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja reconhecido o dano moral indenizável, notadamente porque o desconto indevido de dias não trabalhados em razão de licença médica viola direitos constitucionais e os (direito) da personalidade.

Embora devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

O Apelante, ao ajuizar a presente demanda, requereu a condenação do IESP, extinta autarquia estadual sucedida nos autos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de dias indevidamente descontados no período de 01.01.2005 a 26.01.2005 e 20.02.2005 a 07.03.2005, além de dano moral, sob o argumento de que encontrava-se afastado em gozo de licença médica.

Ao longo do curso do processo, o Apelante informou nos autos (petição de fls. 398) que o Apelado, na esfera administrativa, reconheceu o seu direito ao recebimento dos valores relativos ao período de 01.01.2005 a 26.01.2005 e 20.02.2005 a 07.03.2005, sobre o que, portanto, houve perde superveniente do objeto.

Quanto ao dano moral, por sua vez, a MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, nos seguintes termos:

“In casu, o Requerente narra que ficou sem receber os seus vencimentos por ter supostamente faltado de modo injustificado ao serviço, todavia, afirma que restou demonstrado administrativamente que as suas faltas foram justificadas, eis que decorreram de licença médica.

Desse modo, trata-se de apuração da responsabilidade objetiva do Estado, pelo que basta a comprovação da conduta ilícita de seus agentes, do alegado dano (moral e material) sofrido, e do nexo causal entre aquele comportamento e este dano.

Ao compulsar detidamente os autos, tenho que o requerente não logrou êxito em comprovar sua tese, sobretudo se considerado que o documento de fls. 385/ 393 evidencia que a Comissão processante após instaurado o processo a fim de apurar indícios de inassiduidade do Requerente, concluiu por sua responsabilidade, isto é, concluiu que pendiam 31 dias de faltas injustificadas em desfavor do Requerente, restando pendente de desconto 10 dias de falta.

Desse modo, vê-se, em verdade, que foi reconhecida a materialidade e autoria das infrações imputadas ao Requerente, sendo que apenas em razão de circunstância atenuante em favor do Autor, entendeu a Autoridade por não lhe aplicar sanção disciplinar.

Nessa toada, tenho que não há nos autos quaisquer elementos que apontem irregularidade por parte da atuação do Requerido.”

Com efeito, o próprio Apelante narra, em sua causa de pedir, que, embora portador dos atestados médicos que lhe garantiriam afastamento por licença para trato da saúde nos dias 01.01.2005 a 26.01.2005 e 20.02.2005 a 07.03.2005, deixou de apresentá-los (os atestados) ao setor competente por um “lapso”.

Veja-se (fls. 05):

“Ocorre que por um lapso o servidor não entregou à sua supervisão os atestados médicos em oportunidade imediatamente posterior ao seu retorno às atividades e, no momento que procurou fazê-lo, dias após vencido o prazo de afastamento, a ré não aceitou mais os referidos atestados (...).”

Conforme explicitado no documento de fls. 97, lavrado pelo “Chefe da Seção de Pessoal”, os atestados médicos, antes de serem entregue àquele setor, devem ser homologados pela “medicina do trabalho do órgão de origem”, o que, contudo, não foi realizado, em razão da apresentação intempestiva dos mesmos ao setor médico.

O fato do Apelado ter, em sede de recurso administrativo, acolhido a justificativa quanto à ausência nos dias 01.01.2005 a 26.01.2005 e 20.02.2005 a 07.03.2005, reconhecendo, por consequência, o direito ao recebimento dos valores respectivos, não enseja, automaticamente, o acolhimento da tese de ilegalidade do ato administrativo que havia suspendido o pagamento reclamado.

Destarte, não resta evidenciado, no agir da Administração Pública, ato ilícito e violação a direitos da personalidade do Apelante, razão pela qual deve ser confirmada a r. sentença no que se refere à rejeição do pleito indenizatório por dano moral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.